Tribunal: TJES
Processo: 0000267-50.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000267-50.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIQUE MAFORTE MACHADO, RHANA LYVIA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS POR UM DOS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se apelação ministerial interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
CAIQUE MAFORTE MACHADO
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto; bem como para condenar
RHANA LYVIA DE SOUZA
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, também em regime aberto.

2. O Ministério Público pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo juízo de piso em favor dos acusados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: determinar se os acusados fazem jus à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. Sendo os acusados tecnicamente primários, entendo que a análise do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado precisa ser realizada a partir do contexto da apreensão, mesmo que presentes depoimentos policiais que indiquem eventual dedicação pretérita ao tráfico de drogas, eis que desacompanhadas de elementos concretos.

6. Na hipótese, verifico que apenas um dos acusados preencheu os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, pois, embora a acusada tenha sido apreendida por transportar entorpecentes (01 pedra de crack com massa de 23,6 gramas e 01 unidade de maconha com massa de 0,8 grama), não foram encontrados em sua posse materiais de embalo, notas fracionadas ou outros objetos típicos de mercancia de drogas, elementos que, no meu entendimento, poderiam demonstrar a dedicação habitual ao tráfico de drogas.

7. Por outro lado, entendo que o acusado cujo flagrante pelo crime de tráfico de drogas foi acompanhado da apreensão de uma arma de fogo, conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, teve demonstrado nos autos que sua dedicação a atividades ilícitas não se limitou a um episódio isolado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias fáticas demonstram que sua dedicação a atividades criminosas não é meramente eventual.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-50.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: RHANA LIVIA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS POR UM DOS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se apelação ministerial interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
CAIQUE MAFORTE MACHADO
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto; bem como para condenar
RHANA LYVIA DE SOUZA
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, também em regime aberto.

2. O Ministério Público pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo juízo de piso em favor dos acusados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: determinar se os acusados fazem jus à aplicação da redutora do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. Sendo os acusados tecnicamente primários, entendo que a análise do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado precisa ser realizada a partir do contexto da apreensão, mesmo que presentes depoimentos policiais que indiquem eventual dedicação pretérita ao tráfico de drogas, eis que desacompanhadas de elementos concretos.

6. Na hipótese, verifico que apenas um dos acusados preencheu os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, pois, embora a acusada tenha sido apreendida por transportar entorpecentes (01 pedra de crack com massa de 23,6 gramas e 01 unidade de maconha com massa de 0,8 grama), não foram encontrados em sua posse materiais de embalo, notas fracionadas ou outros objetos típicos de mercancia de drogas, elementos que, no meu entendimento, poderiam demonstrar a dedicação habitual ao tráfico de drogas.

7. Por outro lado, entendo que o acusado cujo flagrante pelo crime de tráfico de drogas foi acompanhado da apreensão de uma arma de fogo, conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, teve demonstrado nos autos que sua dedicação a atividades ilícitas não se limitou a um episódio isolado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias fáticas demonstram que sua dedicação a atividades criminosas não é meramente eventual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado
CAIQUE MAFORTE MACHADO
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto; bem como para condenar
RHANA LYVIA DE SOUZA,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, também em regime aberto.

Em suas razões, o Ministério Público pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo juízo de piso em favor dos acusados.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16476636, a Procuradora de Justiça Edwiges Dias se manifestou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000267-50.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIQUE MAFORTE MACHADO, RHANA LYVIA DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta no inquérito policial, que no dia 27/09/2023, por volta das 16h27m, na Rodovia Laurindo Barbosa, próximo ao Posto Pedra Agulha, nesta comarca de Pancas/ES, os acusados CAIQUE MAFORTE MACHADO e RHANA LÍVIA DE SOUZA foram abordados pela Polícia Militar, ocasião em que foi encontrado em posse deles 01 (uma) pedra com aproximadamente 20g (vinte gramas) da substância tóxica e entorpecente conhecida como “crack” e 01 (uma) bucha de maconha, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de drogas.

Segundo apurado, a guarnição da Polícia Militar estava realizando policiamento ostensivo quando se deparou com os acusados em um táxi, conduzido por Marcos Vinicius da Silva, próximo ao Posto Pedra Agulha, nesta cidade de Pancas. Considerando que os denunciados são pessoas conhecidas pelo envolvimento com tráfico de drogas e que, ainda havia sido realizada uma denúncia anônima noticiando o fato, os militares deram voz de abordagem aos envolvidos.

Ao realizarem a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, tendo em vista que RHANA LÍVIA DE SOUZA estava muito trêmula, e dessa forma, despertou suspeita na guarnição, os policiais informaram a ela que ela seria submetida a uma busca pessoal por uma policial feminina. Assim, a denunciada RHANA LÍVIA entregou uma pedra bruta da substância “crack” aos policiais militares, a qual informou que pesava aproximadamente 20g, e que foi pago o valor de R$ 600,00 reais pela mesma.

Segundo consta, ao ser indagado ao denunciado CAIQUE MAFORTE MACHADO se este possuía arma de fogo, o mesmo afirmou que possuía uma submetralhadora calibre .380, a qual estaria localizada em sua residência. Ainda, segundo consta, o denunciado apresentou a arma espontaneamente à guarnição, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo. Além da arma, o mesmo também entregou 01 (uma) bucha de maconha aos policiais.

Inquirida, Rhana Lívia de Souza confessou que a droga pertencia a ela e a Caíque Maforte Machado, mas negou a destinação ao tráfico, alegando que compraram em conjunto na cidade de Colatina/ES, para uso pessoal.

Não obstante a negativa dos acusados, diante de todo o exposto, denuncio RHANA LÍVIA DE SOUZA por praticar as condutas criminosas tipificadas nos artigos artigo 33, “caput”, e 35, da Lei nº 11.343/06, e CAÍQUE MAFORTE MACHADO por praticar as condutas criminosas tipificadas nos artigos artigo 33, “caput”, e 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delineado, o acusado Caíque Maforte Machado foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto. Já a acusada Rhana Lyvia de Souza restou condenada, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, igualmente em regime aberto.

Em suas razões, o Ministério Público pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo juízo de piso, em favor dos acusados.

Pois bem.

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Verifico que o Juízo
a quo
aplicou a referida causa especial de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão da primariedade dos acusados. Vejamos os verbetes assinalados:

“2.2. Da causa de diminuição prevista no § 4ª do artigo 33 da Lei 11.343/06:

Para concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso em análise, verifico que os acusados
fazem jus a presente causa de diminuição de pena, já que primários, no percentual de 2/3 (dois terços).”

A irresignação do
Parquet
reside na suposta dedicação dos acusados a atividades ilícitas, fundamentando seu pleito de afastamento do tráfico privilegiado nos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito de ambos.

Isso porque, conforme declarações prestadas pelos policiais militares Advalto Henrique de Oliveira e Oscar Alves Cassimiro, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, ambos eram conhecidos da guarnição policial não apenas pelo uso, mas também pela comercialização de entorpecentes, tendo os relatos sido uníssonos e convergentes quanto a esse ponto.

Sabe-se que a jurisprudência é firme, no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Ocorre que, sendo os acusados tecnicamente primários, entendo que a análise do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado precisa ser realizada a partir do contexto da apreensão, mesmo que presentes depoimentos policiais que indiquem eventual dedicação pretérita ao tráfico de drogas, visto que tais declarações não trouxeram aos autos quaisquer elementos concretos acerca da suposta dedicação a atividades ilícitas.

Na hipótese, verifico que a acusada Rhana foi apreendida por transportar entorpecentes (01 pedra de crack com massa de 23,6 gramas e 01 unidade de maconha com massa de 0,8 grama) que foram, posteriormente, reconhecidos pelo corréu Caíque como de sua propriedade. Observo, ademais, que não foram apreendidos com a acusada materiais de embalo, notas fracionadas ou outros objetos típicos de mercancia de drogas, elementos que, no meu entendimento, poderiam demonstrar a dedicação habitual ao tráfico de drogas em concomitância com os depoimentos dos policiais.

O mesmo não posso dizer sobre o acusado Caíque, uma vez que o flagrante pelo crime de tráfico de drogas foi acompanhado da apreensão de uma arma de fogo, conduta tipificada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o que demonstra que sua dedicação a atividades ilícitas não se limitou a um episódio isolado. Não posso olvidar, ainda, que o próprio acusado, ao tentar eximir a acusada Rhana da responsabilidade criminal, indica em seu interrogatório que já havia realizado o transporte de drogas para a mercancia em outras oportunidades.

Nessa senda, entendo que o pleito do Ministério Público merece ser acolhido, tão somente para afastar a causa especial do tráfico de drogas privilegiado, em relação ao acusado Caíque, mantendo-se, por outro lado, a condenação da acusada Rhana nos moldes da sentença objurgada.

Assim, acolho o pleito ministerial apenas para afastar o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Caíque.

Passo, por conseguinte, ao redimensionamento da pena, quanto ao crime de tráfico de drogas.

Constato que o acusado Caíque foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal, em virtude da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, afasto a causa especial de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em continuidade, considerando que o acusado também foi condenado pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em concurso material, procedo à unificação das penas para condená-lo definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração da pena, por entender que sua incidência não modificará o regime, para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

Em razão do
quantum
de pena aplicado, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, não há falar em suspensão condicional da pena.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, apenas afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em relação ao acusado
CAIQUE MAFORTE MACHADO
, redimensionando sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a pena do recorrente Caique.